Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-68.2018.8.11.0033
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000330-68.2018.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDE FERNANDES BUSCIOLI GRUNOV - CPF: 534.980.201-10 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS -
ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO - ANEXO 14 DA NR 15
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Em vista da natureza preventiva da atividade desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, e por não se enquadrarem nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, o adicional de insalubridade não é devido.

2-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020